Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FURTO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO E PROVAS ORAIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE.

1. Restando comprovado que o ato infracional foi cometido com grave ameaça, inclusive com a utilização de instrumento perfuro-cortante, é incabível a desclassificação para ato análogo ao furto.

2. A confissão espontânea do representado não necessariamente gera o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, uma vez que não se trata de uma imposição de pena de caráter punitivo, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.

3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

4. Apelação conhecida e desprovida.